Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-62.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000350-62.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISMAR SANTOS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LITÍGIO CONTRA O ENTE FEDERADO AO QUAL SE VINCULA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 8027749-69.2022.8.05.0000 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJBA. NULIDADE DA VEDAÇÃO LEGISLATIVA LOCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO DO APELO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, embora tenha acolhido o pedido de fornecimento de medicação de alto custo (Nivolumabe 480mg) para o tratamento de neoplasia grave (Linfoma de Hodgkin), isentou o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O acórdão anterior deste Colegiado (ID 38657414) manteve a isenção em relação ao Estado, fundamentando-se na inexistência de obrigação por confusão patrimonial e na vigência de leis estaduais restritivas. A 2ª Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos para juízo de retratação diante do confronto com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra, à luz da autonomia institucional conferida pela Constituição Federal; (ii) subsiste a vedação contida na legislação estadual baiana após o julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; e (iii) se a distribuição da verba honorária entre múltiplos entes sucumbentes deve observar a regra da proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixa a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual se vincula, superando a aplicação da teoria da confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil) em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária assegurada pelo art. 134 da Constituição Federal. 4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em face do Estado, afastando o fundamento normativo que amparava a isenção anteriormente reconhecida. 5. Verificada a desconformidade do acórdão com a jurisprudência vinculante, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequação do julgado, com a inclusão do ESTADO DA BAHIA no polo passivo da condenação honorária. 6. Havendo pluralidade de réus sucumbentes, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, fixando-se o rateio igualitário de 50% (cinquenta por cento) para cada ente, nos termos do art. 87, caput, do CPC.. IV. Dispositivo 7. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO para dar INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da Defensoria Pública, condenando-se o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos em partes iguais. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, nos termos do art. 134 da Constituição Federal (Tema 1.002 do STF). 2. A declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública afasta o suporte normativo de decisões anteriores, impondo a adequação do julgado em sede de juízo de retratação. 3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC constitui instrumento de conformação obrigatória do acórdão à jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. 4. Em caso de sucumbência de múltiplos entes públicos, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, presumindo-se o rateio igualitário na ausência de critério distintivo, nos termos do art. 87 do CPC. 5. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre seus membros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 85, §2º, 87, caput e §1º, 926, 927, III, e 1.030, II; CC, art. 381. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp nº 2.020.240/MG; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0347799-60.2014.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ELISMAR SANTOS DE SOUZA e como APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE o acórdão anteriormente proferido, exclusivamente quanto à verba honorária, restabelecendo a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA